Tribunal: TJBA
Processo: 8081342-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081342-78.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: RAIANE DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s):JESSICA DOS SANTOS SOARES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE JULGADA PELO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO NO CURSO DA LIDE. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados pela Consumidora, declarando a inexistência da dívida e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de litispendência ou coisa julgada em razão da tramitação do processo nº 0047474-17.2021.8.05.0001 perante a 7ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor; b) a regularidade da contratação e do débito que originou a inscrição restritiva; c) a existência de danos morais e a adequação do valor fixado. III. Razões de decidir 3. Constata-se a ocorrência de coisa julgada superveniente, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Compulsando a cópia integral dos autos nº 0047474-17.2021.8.05.0001 (ID 97840261), verifica-se a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2º, do CPC: as mesmas partes (Recorrente e Recorrida), a mesma causa de pedir (inscrição indevida relativa ao contrato de cartão de crédito nº 4349951406989000, no valor de R$ 634,42) e os mesmos pedidos (declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais). 5. No processo que tramitou perante o Juizado Especial, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos em 11/08/2021 (ID 97840261, fls. 103-104), após o magistrado reconhecer a existência de documentos suficientes para comprovar a relação contratual e a legitimidade do débito. Referida decisão transitou em julgado (ID 97840261, fls. 105), operando a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 502 do CPC). 6. A existência de decisão definitiva sobre a mesma lide impede que o Poder Judiciário torne a decidir a controvérsia, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do non bis in idem. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para acolher a preliminar de coisa julgada e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 337, §§ 1º ao 4º, 485, V e § 3º, 502; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8081342-78.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como Apelada RAIANE DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA